Tribunal: TJMT
Processo: 1002375-25.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002375-25.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CANDIDO NANTES GONCALES - CPF: 042.267.049-91 (RECORRENTE), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), 49.046.526 SUELI BATISTA DA COSTA - CNPJ: 49.046.526/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002375-25.2024.8.11.0004

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

José Candido Nantes Gonçalves

Recorrido(s):

Magazine Luiza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE MERCADORIA PELA INTERNET COM PREÇO DESPROPORCIONAL. FRAUDE VIRTUAL. PHISHING. ANÚNCIO FALSO COM REDIRECIONAMENTO A SITE FALSO. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DA CAUTELA DA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEXO DA CAUSALIDADE ROMPIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para que a empresa Recorrida seja responsabilizada é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

No presente caso, restou comprovada a fraude virtual denominada “phishing”, na qual o internauta, no caso o Recorrente, foi induzido a clicar em links que o direciona para um site falso, criado por terceiros, que se utilizam de informações da Recorrida, com a finalidade de realizar venda de produtos pela internet, cujo pagamento que nesse caso se deu mediante transferência pix.

3.
Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao adquirir produto, no caso uma máquina de lavar louça Brastemp 14S, Inox, 220 volts, pelo valor de R$ 2.599,90, valor este inferior ao preço médio de mercado, e, mesmo que se tratasse de uma promoção, deveria o consumidor ter se certificado da procedência, como, por exemplo, acessado ao site ou aplicativo oficial da empresa Recorrida, para confirmar a venda do produto no preço que lhe fora ofertado.

4. Desta forma, se a empresa Recorrida não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

5. Outrossim, ao analisar o comprovante de pagamento anexado aos autos, observo que o beneficiário é “PARCEIRO DE VENDAS ONLINE, ou seja, empresa Recorrida não é a beneficiária do título, conforme abaixo se vê:

6. Portanto, sendo culpa exclusiva do Recorrente e do terceiro fraudador, é indevida a restituição de valor pago no boleto fraudado, bem como indenização a título de dano moral.

7. A respeito da matéria discutida nestes autos, eis o entendimento da Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES POR ESTELIONATÁRIOS – CULPA DO CONSUMIDOR – FRAUDE COMETIDA POR DESÍDIA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – TESE DE DESÍDIA NÃO EXCLUI RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – FRAUDE COMETIDA POR ESTELIONATÁRIOS – USO DE DADOS FORNECIDOS – RESPOSTA A E-MAILS DOS FRAUDADORES – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR – FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE CULPA DA PARTE PROMOVIDA - GOLPE CHAMADO DE
PHISHING
– EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.
Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da prática de
phishing
, por meio da qual criam um ambiente virtual para que o consumidor, induzido a erro, forneçam dados necessários ou cliquem em ícones que propiciam a fraude é causa de exclusão de responsabilidade por se tratar de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, para a qual a parte promovida não concorreu.
A culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, exclui a responsabilidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

(N.U 1000728-76.2020.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DA REFORMA DA SENTENÇA – GOLPE DENOMINADO
PHISHING
– PREÇO MUITO ABAIXO DO MERCADO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO RECONHECIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o recorrido CARLOS FRANCISCO DO NASCIMENTO na qual postula a entrega do produto comprado ou a restituição do valor pago, bem como indenização por danos morais.
2. Alega a parte autora que no dia 10/02/2017, efetuou a compra de um aparelho celular Smartphone Samsung Galaxy J7 Prime Dual Chip Android, Tela 5.5”, 32GB, 4G, Câmera 13MP, de cor Dourada no valor de R$ 699,98 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) pela internet (site das Lojas Americanas).
3. Afirma que o produto não foi entregue, razão pela qual, entrou em contato com Ré, ocasião em que lhe foi informado que não havia nenhum pedido em seu nome, mesmo diante do devido pagamento do boleto do referido aparelho celular.

4. Analisando os autos, verifico que se trata de um fortuito externo, advindo de golpe virtual, atualmente denominado de “phishng”, em que fraudadores se utilizam de sites falsos para induzir os consumidores a realizar compras, como se fosse sites de empresas conhecidas
.
5. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Recurso conhecido e improvido

(N.U 1000649-77.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021) (grifei)

FRAUDE VIRTUAL –
PHISHING
– ANUNCIO FALSO COM REDIRECIONAMENTO A SITE FALSO – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Evidenciada a ocorrência de fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilização das empresas.

(N.U 1000343-24.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

8. Logo, o que se evidencia é a negligência do Autor em seus atos, configurando-se a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC, inexistindo, por parte da ré, dever de indenizar a qualquer título.

9. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024